Tribunal: TJBA
Processo: 8000630-64.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000630-64.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:

APELADO: TONI VINICIUS LOPES RODRIGUES

Advogado(s)
:
MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE COBRANÇA
. MUNICÍPIO DE
LU
Í
S EDUARDO MAGALHÃES
.

SERVIDOR. CARGO
DE FISCAL DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA
.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO – GPROD.

SUPRESSÃO.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
. INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO AUTORAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DEVIDO O RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA LEI Nº 101/2002 E DO
S
DECRETO
S
MUNICIPA
IS
Nº
S
2.
394
/2012
E 3.820/2015
.
SENTENÇA OMISSA QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000630-64.2019.8.05.0154
, em que figura como Apelante,
MUNICIPIO DE LU
Í
S EDUARDO MAGALHÃES,
e Apelado,
TONI VINICIUS LOPES RODRIGUES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGA
R

PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça